Tribunal: TJSP
Processo: 1002090-67.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva da seguradora. O conjunto probatório revela que foi a conduta imprudente e imperita da requerida que deu causa ao acidente, na medida em que seu veículo foi o último da fila de cinco automóveis e o único que não conseguiu se imobilizar antes do choque, demonstrando que havia tempo de reação eficaz e o engavetamento poderia ter sido evitado, não fosse a

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva da seguradora. O conjunto probatório revela que foi a conduta imprudente e imperita da requerida que deu causa ao acidente, na medida em que seu veículo foi o último da fila de cinco automóveis e o único que não conseguiu se imobilizar antes do choque, demonstrando que havia tempo de reação eficaz e o engavetamento poderia ter sido evitado, não fosse a colisão original causada por ela. Todos os demais envolvidos foram unânimes em confirmar essa dinâmica. Nos casos de colisão traseira, presume-se a culpa do motorista que segue atrás, uma vez que a ele compete manter a distância necessária e suficiente para evitar colisões. Exegese dos arts. 28 e 29, II, do CTB. A ré não conseguiu se desincumbir do ônus de produzir provas capazes de elidir essa presunção.

Recurso improvido.